Tribunal: TJSP
Processo: 1008818-12.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia cardíaca – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – procedência do pedido mantida – Honorários reduzidos –

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia cardíaca – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – procedência do pedido mantida – Honorários reduzidos – reforma da sentença nesse tocante - reexame necessário e recurso da requerida parcialmente providos